Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. AJUIZAMENTO CONTRA ESPÓLIO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INDICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA VIABILIZAR CITAÇÃO. CABIMENTO. NECESSIDADE DA CORRETA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO NA PESSOA NÃO IDENTIFICADA, QUE SE ENCONTRE NA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR FALECIDO. INVIABILIDADE. DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A petição inicial deve ser instruída com as informações e os documentos indispensáveis à propositura da ação. Consequentemente, seu acolhimento depende da apresentação dos dados e documentos reputados essenciais ou, em sua ausência, justificativa para tal.
2. Nos termos do art. 6o do CC, "a existência da pessoa natural termina com a morte", quando a herança é transmitida aos sucessores, passando a integrar o espólio que tem representação definida na legislação vigente, e que deve ser observada na execução fiscal.
3. Ajuizada a execução fiscal contra o espólio ou contra o herdeiro do devedor tributário, na forma do art. 4o, II e VI, da Lei no 6.830/80, é necessária a apresentação da certidão de óbito e a devida indicação do representante legal do espólio ou a qualificação do sucessor para que seja viável a correta formação do processo, de modo a viabilizar a citação e permitir a correta representação passiva em juízo, nos termos dos arts. 75, VII, 613, e 614, ambos do CPC c/c art. 1.797 do CC.
4. É inviável a pretendida citação do representante legal do espólio ou de herdeiro, não identificados, mediante presunção de que o ato citatório se aperfeiçoaria no endereço cadastral do devedor falecido, na pessoa que lá se encontre e detenha posse direta do imóvel onde mantinha residência.
5. Embora determinada a emenda à petição inicial de forma a regularizar o polo passivo da demanda, o exequente se manteve inerte, atraindo, assim, a incidência dos arts. 321 e 485, I, todos do CPC.
6. Apelação desprovida.